Tribunal: TJDFT
Processo: 0707248-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CEB. ENERGIA ELÉTRICA. IMEDIATA LIGAÇÃO. IMÓVEL COMERCIAL. RECUSA PELA CONCESSIONÁRIA. EXIGÊNCIA DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS DE TERCEIROS. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSENTE PROBABILIDADE DO DIREITO E URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA.

1. O CPC dispõe em seu artigo 300 acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, devendo, ainda, a medida ser reversível.

2. Descabida a concessão de tutela de urgência destinada à imediata ligação de energia elétrica em imóvel comercial quando inexistente demonstração, de plano, quanto à alegada recusa da concessionária motivada por exigência de prévia quitação de débito de terceiro em aberto.

3. O mero caráter essencial do fornecimento de energia elétrica não se mostra, por si só, suficiente a demonstrar o risco de dano iminente por envolver a tutela provisória imóvel comercial desocupado e sem qualquer demonstração de nova ou iminente pactuação de contrato locatício.

4. Não preenchidos os requisitos constantes do artigo 300 do CPC, mostra-se descabida a concessão da tutela de urgência.

5. Recurso conhecido e não provido.